Tribunal: TJDFT
Processo: 0753097-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753097-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ESPÓLIO DO DR. JOSÉ MENCK, MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS, BR 060 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a Companhia Imobiliária de Brasília pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, no saneamento de processo que tem por objetivo declaração de inexistência de negócio jurídico que deu origem à prenotação realizada por meio do no 109.187, Matrícula 3.368, 5o CRI/DF, relacionada a imóvel situado na Fazenda Buriti ou Tição, com área de 1.300 alqueires, versando sobre petição protocolizada pela recorrente, em que requereu a suspensão do processo até o julgamento de ação demarcatória (0040163- 11.2014.8.07.0018), bem assim a reunião do feito aos processos no 0700048-45.2020.8.07.0001 e 0701066- 04.2020.8.07.0001 para julgamento conjunto, decidiu que o feito de origem e a demarcatória possuem finalidades díspares, não havendo razão para se reconhecer questão prejudicial externa. Argumenta que, conforme demonstrado por meio do documento de ID no 155501065, o imóvel Buriti ou Tição encontra-se em estágio de comunhão entre a Terracap (por desapropriação e incorporação) e particulares. Afirma que tramita no Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal feito que objetiva a demarcação e a divisão do imóvel Buriti ou Tição (0040163- 11.2014.8.07.0018), que tem por objeto a validade das matrículas relacionadas ao imóvel, entre elas a versada no processo de referência. Sustenta que, diante disso, há risco de que sejam proferidas decisões conflitantes nos processos que se relacionam ao mesmo imóvel (0700054-52.2020.8.07.0001 – autos de origem –, 0701066-04.2020.8.07.0001 e 0700048-45.2020.8.07.0001). Alega que a questão a ser decidida na demarcatória constitui prejudicial externa. Argumenta que, embora os agravados tenham conferido à lide o escopo aparente de mera resolução de negócio jurídico travado entre as partes, o resultado da demanda pode prejudicar de modo irremediável o patrimônio público, uma vez que a pretensão encontra óbice no art. 35 do Decreto-Lei 3.365/41. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar a suspensão do processo até o julgamento da ação no 0040163-11.2014.8.07.0018. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever o alegado risco de dano processual e material que adviria do prosseguimento do feito, a despeito de existir, em tese, processo cuja resolução poderia influenciar na resolução do litígio travado entre as demais partes. Com efeito, tendo a agravada autora postulado o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico que deu ensejo à prenotação realizada na matrícula 3.368, 5o CRI/DF, em princípio, a resolução do feito de origem culminaria no cancelamento da aludida prenotação, alterando o registro da propriedade do imóvel. Por outro lado, como salientado pela agravante, pende discussão travada no processo n. 0040163-11.2014.8.07.0018, que pode vir a culminar no cancelamento da matrícula citada, eis que se discute naqueles autos a demarcação/divisão da propriedade do imóvel Buriti ou Tição. Afigura-se, portanto, relevante a argumentação expendida no sentido de que o julgamento da demarcação e divisão é capaz de influenciar o resultado do processo de referência, constituindo, assim, causa prejudicial externa que justifica a paralisação do feito de referência. Dessa forma, presentes ambos os pressupostos legais, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando a paralisação do processo de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator